Tribunal: TJSP
Processo: 1034724-24.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna – Restabelecimento de auxílio doença e concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Reexame necessário, único interposto – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna – Restabelecimento de auxílio doença e concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Reexame necessário, único interposto – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VALDENICIO DANTAS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para implantação imediata do benefício de auxílio-acidente,
expedindo-se ofício à autarquia. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.914 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no. 35.914
Apelação Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 São Paulo.

Recorrente: juízo “ex-officio”.
Recorrido: Valdenicio Dantas dos Santos.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Males na coluna
Restabelecimento de auxílio doença e concessão de auxílio-
acidente Admissibilidade Presença de incapacidade
parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação
pretendida Ação julgada procedente Sentença mantida
Reexame necessário, único interposto Juros de mora
contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente,
correspondentes
ao
índice
de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, proposta por Valdenicio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.914 – am
3
Dantas dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que no exercício de suas atividades laborativas na
empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, contraiu lesões na
coluna, as quais a incapacitam para o trabalho, motivo pelo qual requer a
concessão do benefício acidentário cabível (fls. 01/14).
A r. sentença de fls. 335/341, proferida em 10 de julho
de 2019, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido para condenar
o réu à concessão do auxílio-doença de natureza acidentária, devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do último benefício concedido e
relacionado às sequelas aqui indenizadas (24/01/2018), até o dia da
juntada aos autos do segundo laudo pericial (26/02/2019), que concluiu
pelo término da incapacidade total, quando será devida a concessão do
auxílio-acidente (27/02/2019), e ao pagamento dos valores em atraso, com
juros de mora incidentes de forma global desde a data de início do
benefício até a data da citação e, após, decrescentemente, mês a mês, e
correção monetária incidente mês a mês sobre as prestações em atraso,
respeitada a prescrição quinquenal, se o caso, observando que os juros
moratórios seguirão os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança
(artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09),
enquanto a correção monetária acompanhará o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), ressalvada a decisão final a ser proferida quanto ao
tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário 870.947 do Estado de Sergipe, anotando ser devido o abono
anual (art. 40 da Lei no 8.213/91 e art. 120 do Decreto 3.048/99) e o
reajuste da renda mensal inicial pelos índices utilizados nos benefícios em
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste (art. 41-A
da Lei no 8.213/91), devendo ser observado, na medida do possível, o
processo de reabilitação profissional (artigos 89 a 92 da Lei no 8.213/91 e
artigos 136 a 140 do Decreto 3.048/99), mantida a decisão que negou a
tutela provisória de urgência, anotando que, não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.914 – am
4
sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85,
parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil), não sujeitando a
autarquia ao pagamento de custas processuais, respondendo esta, todavia,
pelo pagamento das despesas e pelo reembolso de eventuais gastos
despendidos pelo vencedor, anotado o reexame necessário.
As partes não apelaram.
É o relatório.
O parcial provimento do reexame necessário, único
interposto, é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de demanda em que o autor procura
a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males indicados na
inicial.
Com efeito, o perito de confiança do juízo, após
examinar o autor e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
assentou em seu laudo fls. 135/141 que o obreiro padece de
“Lombociatalgia crônica determinada por Espondilodiscopatia”, cuidando-se
de moléstia que “eclodiu em um trabalhador cujas tarefas habituais têm
exigências sobre o eixo vertebral que configuram situação de sobrecarga”,
estando presente a concausa na espécie, além de concluir que a
incapacidade do autor é total e temporária, sugerindo reavaliação do
obreiro em seis meses.
Instado a complementar o laudo, o expert concluiu as fls.
297/306 que o obreiro é portador de “Lombalgia crônica com quadro
consolidado.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal havia sido reconhecido anteriormente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.914 – am
5
autarquia, tanto que concedeu ao obreiro “auxílio-doença” (espécie 91) no
período de 1/11/2016 a 23/01/2018 (fl. 176).
Nesse contexto, restando comprovado que o autor
esteve total e temporariamente incapacitado até a data da juntada do
segundo laudo pericial, em decorrência do mal que acomete a coluna, e
cuidando-se de quadro atualmente consolidado, e presente a relação de
causalidade, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário a partir de 24/01/2018, dia
subsequente ao da alta médica (fl. 176) até o dia da disponibilização do
segundo laudo médico nestes autos digitais (26/02/2019), e a concessão do
auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de
27/02/2019, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a
data do óbito do segurado, nos termos do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91,
na redação dada pela Lei no 9.528/1997, concedida a tutela de urgência,
para a estrita finalidade de implantação imediata do auxílio-acidente, pois,
além da presença dos requisitos ensejadores da medida, a procedência da
ação ora é confirmada em 2o grau.
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034724-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.914 – am
6
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1034724-24.2018.8.26.0053
Nome do Segurado:
Valdenicio Dantas dos Santos
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
27/02/2019
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto, concedida, de ofício,
a tutela de urgência para implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator